Tribunal: CARF
Processo: 13971.902898/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902898/2013-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.434 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
NECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É imperioso, para que se possa verificar o dissenso jurisprudencial entre
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, que as decisões
em confronto versem sobre situações fáticas similares. Somente em tal
contexto se poderá verificar a divergência quanto à legislação tributária
aplicável ao caso em apreço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo
conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902898/2013-40
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
que negou provimento ao recurso voluntário. O dispositivo da decisão observa que o julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.542, de 20 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
13971.902897/2013-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
O sujeito passivo questiona a premissa do acórdão recorrido de que “para se
aproveitar dos benefícios fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser
controlados contabilmente em contas específicas”, e nesse ponto alega divergência com relação
aos paradigmas 1302-001.959 e 1302-002.133.
Em 27 de outubro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, especificamente quanto ao paradigma 1302-002.133, observando1:
(...)
O presente processo trata de PER/DCOMP em que se pleiteia indébito a título de
pagamento a maior de IRPJ do ano-calendário 2011 – com base no lucro real. A
Recorrente alegou, em manifestação de inconformidade, que teria apurado IRPJ devido
de R$ 28.024.492,14, recolhido em 3 (três) parcelas que, ao final, somaram R$
28.160.578,56, evidenciando recolhimento a maior de R$ 136.086,42. Somente
apresentou o PER/DCOMP após a retificação da DIPJ e a autoridade desconsiderou a
retificação da DCTF, que teria sido necessária para adequar o valor devido, na forma em
que declarado na DIPJ Anual - Anexo IV, em virtude de concessão de incentivo fiscal
relativos a Dispêndios com Inovação Tecnológica de que trata o art. 19 da Lei no
11.196/2005, conforme divulgação disponibilizada em Dezembro de 2012, pelo MCTI -
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Anexo V) - "Lei do Bem", conforme
item 121 da lista constante do Anexo IV do Relatório Anual da utilização de incentivos
fiscais, juntado como Anexo V. Observou que a homologação do incentivo foi tornada
conhecida apenas em dezembro de 2012, ou seja, após o fechamento dos valores anuais
e do prazo de entrega das obrigações acessórias originais. Dai a necessidade de
retificação e o direito em ter repetido o indébito recolhido a maior.
A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de inconformidade sob
o fundamento de que “os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica somente poderão ser deduzidos do lucro líquido se forem controlados
contabilmente em contas específicas” e, diante do conjunto probatório dos autos não
homologou a compensação.
No recurso voluntário afirmou que a documentação apresentada estaria de acordo com o
que prevê a Lei 11.196/2005, no tocante a contabilização dos dispêndios com gastos de
inovação, em “contas específicas”, não havendo razão alguma para a glosa do crédito.

1 Observo que o despacho de admissibildiade menciona IRPJ, muito embora os presentes autos discutam CSLL do
ano-calendário 2011, exercício 2012.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Ou, alternativamente, que lhe fosse concedido o direito de reclassificar suas contas para
atendimento aos preceitos exigidos, em atenção ao princípio da verdade material.
A Conselheira relatora do voto proferido no acórdão recorrido adotou como fundamento
de decidir o voto proferido em processo de auto de infração da mesma contribuinte dos
anos de 2011 a 2013 de IRPJ e CSLL, utilizando-se das razões daquele julgado que
coadunam com as razões da Delegacia de origem para desconsiderar as despesas de
P&D da Contribuinte, tendo em vista que a empresa não cumpriu os requisitos legais
para a dedutibilidade dos valores, conforme abaixo
Em resumo, deduziu-se entendimento no sentido de que é o MCTI que possui
competência para opinar sobre matéria técnica a ele afeita, mas é a RFB que detém a
competência legal para auditar as empresas beneficiadas com incentivos fiscais, naquilo
que diz respeito às suas obrigações tributárias. Explicou que a lei que regula benefícios
fiscais deve ser interpretada de forma restrita e, nesse contexto, o termo “contas
específicas” deveria ser interpretado como contas individuais e específicas para cada um
dos lançamentos atinentes a dispêndios com inovação tecnológica. Considerou que as
planilhas apresentadas junto da impugnação foram insuficientes para reverter o
lançamento. (...)
(...)
Acórdão no 1302-002.133.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI DO BEM.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESPECÍFICA. RELATÓRIOS GERENCIAIS
ANALÍTICOS. PARECER DO MCTI e INT.
Não há óbice a reclassificação contábil, quando demonstrada escrituração em
contas específicas, em conformidade com a Lei do Bem, complementada por
relatórios gerenciais analíticos que demonstram os valores contabilizados.
Projetos aprovados pelo INT, por meio de pareceres específicos que concluíram
pelo enquadramento na Lei do Bem, devem ser considerados para fins de
colhimento dos benefícios fiscais previstos em tal Lei.
Esta decisão apreciou lançamentos de IRPJ e CSLL dos anos de 2007 a 2009,
decorrentes de glosa de exclusão de dispêndios com pesquisas tecnológicas e
desenvolvimento de inovação tecnológica. O sujeito passivo não mantinha contas
específicas de registros dos dispêndios, no curso dos anos-calendário, mas promovia
uma “reclassificação” ao final de cada período. Além disso, fora emitido parecer
desfavorável do Ministério de Ciência e Tecnologia, que teria descaracterizado os
dispêndios de P&D incorridos pela contribuinte, no ano-calendário de 2007.
A Autoridade Julgadora de 1a instância manteve os lançamentos ao argumento de que
“os dispêndios com recursos humanos e serviços de terceiros, referentes à pesquisa e
inovação tecnológica, obrigatoriamente, deverão estar em contas especialmente
criadas para tal fim, e, portanto, separadas das demais despesas da empresa”, e que “o
contribuinte teria que registrar os dispêndios à medida que os mesmos fossem
ocorrendo e na conta específica e não em outra conta para posteriormente reclassificá-
la”, mantendo os lançamentos.
Após a realização de diligências para esclarecimento da motivação do parecer
desfavorável do MICT, o Colegiado do CARF deu provimento ao recurso e, quanto a
reclassificação dos registros, acompanhou os votos deduzidos na Resolução no 1101-
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

000.079, que havia convertido o julgamento na realização de diligências. Ambos os
votos – vencido e vencedor – registrados na referida resolução, entenderam que não
macularia a dedução dos dispêndios com pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de
inovação tecnológica, o fato de os registros terem sido classificados em conta geral no
curso do ano-calendário, mas terem sido reclassificados ao final de cada período de
apuração em contas específicas. Como o voto do paradigma faz remissão ao teor da
resolução, é de se colacionar os trechos do voto vencido da resolução, do voto vencedor
da resolução e do voto proferido no paradigma, respectivamente:
Voto vencido da resolução:
[...]
O fato de a Recorrente a princípio ter alocado durante o curso de cada ano-
calendário entre 2007 e 2009, os montantes atinentes a despesas com pesquisas
tecnológicas e desenvolvimento com inovação tecnológica em contas contábeis
gerais utilizadas para registro despesas com demais fornecedores, seguindo o
mesmo rito para os custos com recursos humanos, para somente depois ao final
do período reclassificá-los de uma única vez para contas específicas de ativo,
visando o atendimento do requisito constante do art. 22 da Lei no 11.196/05, não
tem o condão de por si só invalidar o beneficio fiscal usufruído, sob pena de
indevida prevalência da forma sobre o conteúdo, tão combatida nos mais
diversos tipos de situações, principalmente nos afamados planejamentos
tributários.
Está claro nos autos, de que o princípio da competência foi observado pelo
contribuinte quanto ao reconhecimento dos dispêndios com P&D, na medida em
que foram considerados nas demonstrações financeiras dos anos-calendário em
que incorridas.
Até posso concordar com a autoridade lançadora que o ideal, pela boa técnica
contábil seria ordinariamente o contribuinte ter promovido o registro dos valores
diretamente nas contas específicas, voltadas para o assento dos citados
dispêndios qualificados, mas daí a entender que a simples reclassificação global
feita ao final do período de apuração invalida o benefício fiscal concedido é
subverter a razão do incentivo e constituir um fato gerador de penalidade não
previsto em lei.
O requisito previsto como condição legal para a fruição do benefício refere-se a
necessidade de controle contábil dos dispêndios em contas específicas. Desta
feita, considerando este requisito de fruição, apenas valores não registrados nas
referidas contas, poderiam ser objeto de glosa em ato fiscalizatório.
[...]
Voto vencedor da resolução:
Endosso as extensas razões expostas pelo I. Relator para concluir que o fato de
classificar os dispêndios com P&D em conta específica apenas ao final do
período de apuração não macula a condição imposta pelo art. 22 da Lei no
11.196/2005 para fruição do incentivo fiscal. Tal conduta apenas legitimaria a
glosa das parcelas que não foram classificadas em conta específica.
[...]
Voto condutor do paradigma:
Dessa forma, alinhado com as conclusões do Voto Vencedor do Acórdão, que
designou a diligência em questão, entendo que não há óbice a reclassificação
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

contábil ocorrida, eis que escriturou-se em contas específicas, em conformidade
com a Lei do Bem, e apresentou-se relatórios gerenciais analíticos que
demonstram os valores contabilizados.
[...]
O voto proferido no acórdão recorrido concluiu que o pleito da Recorrente para lhe
fosse permitida a reclassificação deveria ser negado, porque a legislação exigiria que
fosse mantido o controle em contas específicas, entendida a expressão “controle” como
sendo registros contemporâneos dos dispêndios aos fatos, como se nota dos seguintes
trechos:
Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para atendimento
aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo "controle"
constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado neste
voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de
interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17
a 20 desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.].
Pensar de modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar de
controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e
isto envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de
formalidades contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal
através de normas específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e
o prazo (controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização.
Para que fosse cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o
controle dos dispêndios, o contribuinte teria que os registrar à medida que
fossem ocorrendo e em contas específicas, não em outra conta para
posteriormente reclassificá-los.
Este paradigma, apreciando situação fática similar, que diz respeito à possibilidade de
reclassificar, ao final do período de apuração, em contas específicas, o controle dos
dispêndios com pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica,
deduziu conclusão divergente daquela adotada no acórdão recorrido, o que caracteriza a
divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo,
de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Disso se depreende que a Câmara Superior de Recursos Fiscais não é uma terceira
instância do processo administrativo tributário, mas instância especial exclusivamente destinada
a decidir sobre qual das possíveis interpretações havidas para a mesma norma seria a mais
adequada ao caso concreto.
Daí porque o objetivo do recurso especial não pode ser reavaliar as provas dos
autos. Não que a análise de provas não seja possível nessa instância – ela o é, mas como
consequência da interpretação da norma, e não como fim do recurso especial.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido inicia por observar que naquela
mesma sessão também estava sendo julgado o auto de infração da mesma contribuinte dos anos
de 2011 a 2013 de IRPJ e CSLL, para então afirmar: “Utilizo-me das razões daquele julgado que
coadunam com as razões da Delegacia de origem para desconsiderar as despesas de P&D da
Contribuinte, tendo em vista que a empresa não cumpriu os requisitos legais para a
dedutibilidade dos valores conforme abaixo:”
As razões reproduzidas estão baseadas na premissa de que “se os dispêndios
realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem
controlados contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos”.
Após colocar tal premissa e esclarecer o que entende por “controle” e “contas
específicas”, passa a analisar os fatos, concluindo que “a forma utilizada pela CIA. HERING na
contabilização dos dispêndios com inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da
legislação aplicável”.
Mas, para além de registrar a ausência de controle em “contas específicas” (de
acordo com a sua interpretação para este termo), o voto afirma também diversos fatos que
evidenciariam que “as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas pela
empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados, invariavelmente,
em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido aplicados em inovação
tecnológica.” (grifamos)
Informa que tais constatações foram informadas à contribuinte “no curso da ação
fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na contabilidade da empresa os
lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação tecnológica, mas a contribuinte, em
resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos sobre o conceito de centro de custo e sua
aplicação pela empresa”.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Afirma também que “os documentos apresentados junto com a impugnação não
comprovam ou explicam as diferenças aqui apontadas”.
Ou seja, em uma leitura preliminar, o voto parece apontar que, para além de uma
irregularidade formal quanto à contabilização dos dispêndios, haveria inconsistência quanto aos
próprios valores que se pretendeu deduzir, eis que superiores aos dispêndios informados como
tendo sido aplicados em P&D. O voto afirma, ademais, que “foram identificadas uma série de
inconsistências e inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos
considerados pela empresa como vinculados às atividades de P&D”, que evidenciariam, por
exemplo, que “comprovadamente diversos dos funcionários indicados não podem ser
classificados como pesquisadores".
É dizer, o voto condutor do acórdão recorrido está baseado em uma premissa
jurídica, mas também se baseou na análise de fatos para concluir pela ausência de comprovação,
pelo sujeito passivo, dos dispêndios efetivamente aplicados em P&D.
Em uma primeira avaliação, esta Conselheira teve a impressão de que, mesmo que
se acatasse a tese jurídica que o sujeito passivo pretende sustentar em seu recurso especial – de
que a ausência de controle em “contas específicas” não acarreta, por si só, a perda do benefício –
isso não seria suficiente para a reforma da conclusão a que chegou o voto condutor do acórdão
recorrido, eis que este também esteve baseado em conclusões extraídas da análise dos
instrumentos que o sujeito passivo teria para comprovar a natureza dos dispêndios.
Ocorre que, analisando a questão em maior profundidade, ficou claro que a
questão que se pretende discutir no presente recurso especial é o que se entende por “controle
contábil em contas específicas”, isto é, o que a DRJ, em posição depois reproduzida pelo acórdão
recorrido, entendeu como sendo tal controle vis à vis a conduta adotada pelo sujeito passivo no
caso em questão (que este defende ter sido o tal “controle contábil em contas específicas”).
É dizer, não se está pretendendo discutir se há ou não necessidade de tal controle
contábil, mas apenas que conduta é capaz de ser caracterizada como tal.
No caso, a unidade de origem adotou uma determinada interpretação do que seria
o “controle contábil em contas específicas” exigido pelo artigo 22 da Lei 11.196/2005 e, diante
de tal premissa, analisou os documentos apresentados pela empresa por ocasião da conversão do
julgamento de 1a instância em diligência, tendo concluido pela inconsistência dos registros da
contribuinte. Tal interpretação foi a acatada pela DRJ, em acórdão reproduzido praticamente de
forma integral pela Turma julgadora do CARF.
Não obstante, caso prevalecesse a interpretação que o sujeito passivo pretende
para o que ele entende ser o requisito do “controle em contas específicas”, a consequência
necessária seria a de que a analise documental realizada por ocasião da diligência deveria ser
refeita, eis que baseada em premissa diversa. Talvez a conclusão, diante da premissa sustentada
pelo sujeito passivo, possa ser a de que os gastos com inovação tecnológica no caso dos autos
restam devidamente comprovados. Talvez não. Mas isso já seria questão de mérito.
Disso se depreende que a questão que a Recorrente coloca no presente recurso
especial é, sim, exclusivamente jurídica, pode ser resumida em definir o alcance do
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

requisito do “controle contábil em contas específicas” previsto no artigo 22, I, da Lei
11.196/2005:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
(Vigência) (Regulamento)
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do caput do art. 17
desta Lei.
Sobre esse ponto, o acórdão recorrido (e também a DRJ) entendeu que “a
expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005
significa que os dispêndios com pesquisa e inovação tecnológica necessariamente deverão estar
em contas especialmente criadas para tal fim, e, portanto, separadas das demais despesas da
sociedade empresaria, ...”. Diante dessa interpretação, a premissa da análise dos fatos foi buscar
no plano de contas do sujeito passivo uma conta específica para cada tipo de dispêndio com
inovação tecnológica.
Por outro lado, o sujeito passivo sustenta, desde a impugnação, a possibilidade de
controlar os dispêndios em diversas contas específicas criadas em seus diversos centros de custo,
defendendo assim que o requisito da lei não exige a criação de uma conta específica para cada
dispêndio, podendo o controle se realizado em diversas contas específicas que permitam a
identificação das despesas nos seus diversos centros de custo.
Neste sentido, compreendo que a tese jurídica sustentada no recurso é necessária
e suficiente para que, se adotada, levar à alteração da conclusão a que chegou o voto condutor do
acórdão recorrido, do que se verifica a suficiência recursal.
Passo a analisar a demonstração de divergência jurisprudencial.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
No caso, como já se mencionou, o voto condutor do acórdão recorrido sustentou
uma interpretação literal do incentivo fiscal, o que acabou por resultar na exigência de que o
registro em contas contábeis específicas envolvesse a criação de contas especialmente criadas
para tal fim e que recebessem exclusivamente registros dos fatos contábeis relacionados com o
programa de inovação tecnológica, e, portanto, separadas das demais despesas da sociedade
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

empresária, não aceitando, assim, o registro por centros de custos – daí porque se entendeu que o
contribuinte não teria atendido suficientemente às intimações, limitando-se a trazer explicações e
planilhas sobre os centros de custos (“a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma
relação de valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos, deixando de
entregar a documentação comprobatória”).
O voto condutor do acordão recorrido trata também de um suposto pedido de
“reclassificação dos lançamentos contábeis”, e nesse contexto rejeita tal pedido sob o
fundamento de que “o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos”.
Analisando a petição de recurso voluntário, verifica-se que tal abordagem tratou
do pedido subsidiário feito naquele recurso, de que, caso não aceitos os registros por centros de
custos, então se permita à contribuinte efetuar os registros “únicos” exigidos pela autoridade
diligenciante, veja-se (fl. 235):
Dessa forma, entende-se que apenas de forma subsidiária, caso os julgadores não
entendam pelo uso de centros de custos como separação de subtítulos, mas pela
manutenção da glosa, então, que permitam a reclassificação das contas, devendo ser
provido o recurso neste sentido. Ou ainda, que seja convertido o julgamento em
diligência para fins de realização, pela DRF, de tais procedimentos, no sentido de se dar
uma decisão líquida.
Acrescenta-se, ainda, que os relatórios apresentados, representam de fato a totalidade
dos dispêndios com P&D utilizados para o cálculo dos benefícios fiscais.
É dizer, a defesa do contribuinte é de que ele fez os registros contábeis na forma
da lei (diversas contas contábeis específicas), mas, se se entender por um conceito diferente de
“conta contábil específica” (isto é, contas únicas), ele então pede subsidiariamente que se
permita a verificação do cumprimento do requisito legal mediante a reclassificação das contas já
por ele registradas nos diversos centros de custos.
Esse referencial é importante eis que o paradigma aceito pelo despacho de
admissibilidade questiona exatamente esse ponto específico da decisão recorrida.
Em síntese: a decisão recorrida está baseada na necessidade de registro em
contas contábeis especificas “únicas/exclusivas” criadas no plano de contas da empresa para os
dispêndios com inovação tecnológica, tendo nesse contexto rejeitado o pedido do contribuinte de
reclassificação de suas contas contábeis (não exclusivas/por centro de custos) em uma conta
“única/exclusiva” sob o argumento de que “o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos”.
Pois bem.
O único acórdão aceito como paradigma, 1302-002.133, analisou acusação fiscal
baseada em dois únicos fundamentos, tendo o voto afirmado que “as razões pelas quais foram
adicionadas as despesas incorridas com os referidos onze projetos (2007), basearam-se em dois
pontos: a) parecer do MCTI desfavorável à recorrente [não caracterizando os projetos como
inovação tecnológica]; e b) conclusão de que os respectivos registros contábeis não estariam em
conformidade com a Lei do Bem, pelo fato de terem sido objeto de reclassificação na fase final
dos projetos.”
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Como tese de defesa para a primeira acusação (que não interessa ao presente caso
e comento apenas por coerência), o sujeito passivo daqueles autos apresentou parecer do
Instituto Nacional de Tecnologia- INT (para confrontar a conclusão do MCTI), o que foi acatado
pelo voto em tal paradigma, rejeitando-se assim a primeira acusação da autoridade autuante.
Quanto à segunda acusação, relativa ais aos registros contábeis (esta sim de
interesse ao presente caso), o acórdão concordou que “alinhado com as conclusões do Voto
Vencedor do Acórdão, que designou a diligência em questão, entendo que não há óbice à
reclassificação contábil ocorrida, eis que escriturou-se em contas específicas, em conformidade
com a Lei do Bem, e apresentou-se relatórios gerenciais analíticos que demonstram os valores
contabilizados.” (grifamos)
Ali a discussão era, essencialmente, o modo de se realizar os registros contábeis,
não se tendo discutido acerca do conteúdo de tais contas. O voto conclui que, uma vez
rechaçados os dois únicos argumentos da acusação fiscal para a glosa dos dispêndios, esta não
mais se sustentaria.
A comparação entre os precedentes permitiria identificar a ocorrência de dissenso
jurisprudencial, nos seguintes termos:
 A decisão recorrida entendeu que o requisito legal de registro em contas
contábeis específicas demandaria contas contábeis “únicas/exclusivas” criadas no
plano de contas da empresa para registros dos dispêndios com inovação
tecnológica, e nesse contexto também rejeitou o pedido do contribuinte de
reclassificação de suas contas contábeis em uma conta “única/exclusiva” sob o
argumento de que “o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos”.
 Já o paradigma igualmente exige contas contábeis únicas/exclusivas, mas aceitou
a reclassificação contábil, baseada em relatórios gerenciais analíticos que
demonstram os valores contabilizados.
Observo que há uma diferença fática entre o recorrido e o paradigma, quanto ao
momento da reclassificação contábil, eis que, neste último, a reclassificação contábil foi
realizada pelo próprio sujeito passivo, na fase final dos projetos, enquanto que, no caso dos
autos, o sujeito passivo pede que tal reclassificação contábil seja efetuada no âmbito do processo
administrativo, com base nos seus registros contábeis.
Mas fato é que a decisão do paradigma reforma o fundamento do acórdão
recorrido quanto ao momento da reclassificação contábil, eis que enquanto o recorrido não
autorizou tal reclassificação porque “o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos
fatos”, no caso do paradigma o registro não ocorreu no momento da ocorrência dos fatos, mas
sim posteriormente, na fase final dos projetos, e mesmo assim se permitiu a reclassificação
contábil.
A aplicação do racional do paradigma ao caso dos autos é capaz de dar uma
solução à questão, eis que, no caso em questão, a reclassificação contábil também seria realizada
exclusivamente com base em dados já existentes nos controles contábeis e fiscais da empresa.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

Neste sentido, conclui-se que (i) o conhecimento do recurso especial quanto ao
paradigma 1302-002.133, que permitiu a reclassificação contábil, discute a decisão recorrida
especificamente na parte em que esta rejeita o pedido subsidiário feito pela contribuinte de
reclassificação das contas contábeis, conforme acima referido2, e (ii) o paradigma é capaz de
estabelecer divergência jurisprudencial, quanto à possibilidade de se realizar tal reclassificação
contábil e se obter o registro de contas contábeis “únicas/exclusivas” criadas no plano de contas
da empresa para registros dos dispêndios com inovação tecnológica.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

2 O conhecimento do recurso especial seria, assim, mais restrito do que parece transparecer o despacho de
admissibilidade, que referiu o tema como sendo “possibilidade de segregação de custos, porém sem “contas
específicas”, sendo comprovado por meio de outras provas hábeis, ou, ao menos, a possibilidade de sua
reclassificação.”
Voto Vencedor
Carlos Henrique de Oliveira – Redator designado.
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento da ilustre Relatora, em que
pesem os argumentos e os fundamentos por ela apresentados.
Minha discordância se funda na ausência da similitude fática entre os lançamentos
que embasaram as decisões, aparentemente conflitantes, para se apontar a divergência
jurisprudencial.
Reproduzo trecho do voto da ínclita Relatora que é ponto fulcral da minha
discordância:
O único acórdão aceito como paradigma, 1302-002.133, analisou acusação fiscal
baseada em dois únicos fundamentos, tendo o voto afirmado que “as razões pelas quais
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

foram adicionadas as despesas incorridas com os referidos onze projetos (2007),
basearam-se em dois pontos: a) parecer do MCTI desfavorável à recorrente [não
caracterizando os projetos como inovação tecnológica]; e b) conclusão de que os
respectivos registros contábeis não estariam em conformidade com a Lei do Bem, pelo
fato de terem sido objeto de reclassificação na fase final dos projetos.”
Como tese de defesa para a primeira acusação (que não interessa ao presente caso
e comento apenas por coerência), o sujeito passivo daqueles autos apresentou
parecer do Instituto Nacional de Tecnologia- INT (para confrontar a conclusão do
MCTI), o que foi acatado pelo voto em tal paradigma, rejeitando-se assim a primeira
acusação da autoridade autuante.
Quanto à segunda acusação, relativa ais aos registros contábeis (esta sim de interesse ao
presente caso), o acórdão concordou que “alinhado com as conclusões do Voto
Vencedor do Acórdão, que designou a diligência em questão, entendo que não há
óbice à reclassificação contábil ocorrida, eis que escriturou-se em contas específicas,
em conformidade com a Lei do Bem, e apresentou-se relatórios gerenciais analíticos
que demonstram os valores contabilizados.” (grifamos)
Ali a discussão era, essencialmente, o modo de se realizar os registros contábeis, não se
tendo discutido acerca do conteúdo de tais contas. O voto conclui que, uma vez
rechaçados os dois únicos argumentos da acusação fiscal para a glosa dos dispêndios,
esta não mais se sustentaria.
A comparação entre os precedentes permitiria identificar a ocorrência de dissenso
jurisprudencial, nos seguintes termos:
A decisão recorrida entendeu que o requisito legal de registro em contas contábeis
específicas demandaria contas contábeis “únicas/exclusivas” criadas no plano de
contas da empresa para registros dos dispêndios com inovação tecnológica, e nesse
contexto também rejeitou o pedido do contribuinte de reclassificação de suas
contas contábeis em uma conta “única/exclusiva” sob o argumento de que “o
registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos”.
Já o paradigma igualmente exige contas contábeis únicas/exclusivas, mas aceitou a
reclassificação contábil, baseada em relatórios gerenciais analíticos que demonstram os
valores contabilizados.”
(negritos nossos, sublinhados originais)
A leitura do excerto mostra que – embora se discuta, por ser dicção legal, a
necessidade de contas contábeis específicas para controle dos dispêndios com inovação
tecnológica – a situação fática que encerra a discussão entre as decisões em confronto se
mostram totalmente distintas.
A uma porque a motivação do lançamento da decisão paradigmática se baseia em
dois pressupostos fáticos, como bem apontado pela Conselheira Relatora. O primeiro,
desconsideração do cumprimento dos requisitos por autoridade específica sobre a matéria, e o
segundo, a falta contabilização específica.
Como dito no exame de admissibilidade, o sujeito passivo não mantinha contas
específicas para os registros, mas promovia uma reclassificação ao final do exercício (fls 8 do
despacho, in fine).
Já na decisão recorrida, o lançamento se dá por ausência da contabilização
especial e mais, de valores contabilizados incorretamente, o que alterou o saldo contábil a ser
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

utilizado para o benefício fiscal. O trecho abaixo do voto recorrido, especialmente nos pontos
destacados, comprova a afirmação:
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos a
título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta naquele
dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos,
sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da expressão
“controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...", enfim, é uma
conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da Lei
no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil, mas
regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito entre a
legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade que a
regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle e a
verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal contida
no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e não se reduz
a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos,
verifica se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos
dispêndios com inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação
aplicável, conforme se depreende da seguinte síntese:
- Em 2011, os gastos com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica
somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING, mas o valor total
desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00 (diferença de R$
147.639,53).
- Em 2012, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica
foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançou R$ 6.386.623,68 (diferença de R$ 3.454.776,99).
- Em 2013 também se observou a mesma inconsistência, pois os dispêndios com
salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 907.882,12, quando os
valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 4.034.594,66 (diferença de
R$ 3.126.712,54).
- Em 2012, os dispêndios com materiais aplicados em inovação tecnológica somaram
R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis relacionadas
alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$ 1.215.028,49).
- Em 2013 idêntica constatação se repetiu, pois os dispêndios com materiais aplicados
em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores contabilizados nas
contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de R$ 1.773.861,35).
- Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar relação com todos os
lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.434 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902898/2013-40

inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a 2013, na hipótese de não
possuir contas contábeis específicas para o registro exclusivo desses dispêndios (o que,
como vimos, se configurou), mas não houve atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas
relativas ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90,
o que confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram
criadas pela empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali
realizados, invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como
tendo sido aplicados em inovação tecnológica. Todas estas constatações da auditoria
foram relatadas (e intimadas) à contribuinte no curso da ação fiscal, mostrando a
impossibilidade de se identificar na contabilidade da empresa os lançamentos
vinculados aos dispêndios com inovação tecnológica, mas a contribuinte, em
resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos sobre o conceito de centro de custo e
sua aplicação pela empresa.”
(grifamos)

Assim, não se pode concordar que se admitida a existência de dissenso
interpretativo entre decisões exaradas em situações fáticas tão distintas. Na decisão recorrida,
além da ausência de contabilização específica, os valores registrados não correspondiam às
despesas com P&D. No paradigma, além de tais valores serem comprováveis, ainda existia
forma distinta da prevista em lei de seus registros.
Como dito alhures, a similitude fática é imprescindível para a comprovação da
divergência interpretativa entre turmas do CARF. Ausente tal pressuposto recursal não se pode,
sob pena de fazer-se da CSRF uma instância revisora, conhecer-se do recurso especial.
Por todo o exposto, e pelos fundamentos apresentados, voto por não conhecer do
recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 488
DF CARF MF
Original